Tribunal: TJPA
Processo: 0801983-91.2021.8.14.0133
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5946 - ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Data de julgamento: 2025-03-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801983-91.2021.8.14.0133

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: ANDRIANI TRANSPORTADORA E LOCADORA DE VEICULOS LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL.
AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO NOVO CPC. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL NO V. ACÓRDÃO EMBARGADO. TENTATIVA DE REDESCUTIR O JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. FINALIDADE DE PREQUESTIONAMENTO EXPRESSO. DESNECESSIDADE.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. MATÉRIA AUTOMATICAMENTE PREQUESTIONADA.

I – O
s embargos declaratórios constituem modalidade recursal de cabimento bem restrito, cuja finalidade precípua é sanar obscuridade, omissão ou contradição nas decisões judiciais, nos termos do artigo 1.022 do novo Código de Processo Civil, só ocorrendo a modificação do julgado em hipóteses excepcionais.

II –
No caso concreto, não se constata nenhuma das hipóteses que enseje a reforma da decisão. Ao contrário, verifica-se a mera pretensão de reexame das questões já debatidas no v. acórdão.

III – Desnecessária a referência expressa aos dispositivos legais invocados, bastando a menção à questão jurídica necessária para a solução da lide. Matéria automaticamente prequestionada.

IV- Embargos de Declaração conhecidos e improvidos. Decisão unânime.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, por unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 24.03.2025.

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos pelo
ESTADO DO PARÁ
, em face do
V. Acórdão registrado no ID. nº 22717739 de minha lavra,
proferido pela 1ª Turma de Direito Público, com base no art. 1.022 do CPC.

Em suas razões (id. 23048623), o embargante alega a existência de erro material no julgado apontando que o acórdão incorreu em
reformatio in pejus
.

Aduz que a sentença de 1º grau declarou a nulidade dos débitos de ICMS lançados pelo Estado do Pará por questões de ordem meramente procedimental, eis que supostamente teria havido nulidade na intimação do contribuinte quando da tramitação do processo administrativo fiscal, nada dispondo se a infração descrita nos AINFs se tratava de obrigação tributária legal ou ilegal cobrada pelo fisco.

No entanto, sustenta que o acórdão, ao julgar o recurso de apelação interposto pelo Ente Público, agravou a condenação do Estado, na medida em que afirmou que a infração descrita nos referidos AINFs não poderiam ser exigidos, eis que ilegais. Defende que a apelação devolve ao Tribunal apenas o conhecimento da parte da sentença contrária do Estado.

Além disso, argui omissão no julgado apontando que a decisão recorrida deixou de apreciar os argumentos constantes na contestação do Estado no que tange a validade da intimação da parte autora diretamente por edital conforme realizada pelo ente público.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, a fim de sanar os vícios apontados.

Contrarrazões da parte Autora no id. 23349091.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, o recurso deve ser conhecido.

Os embargos declaratórios constituem recurso oposto perante o próprio Juízo que proferiu decisão, com objetivo de afastar obscuridade, suprir omissão, eliminar contradição ou corrigir erro material porventura existente, contra qualquer decisão definitiva ou interlocutória, nos termos do artigo 1.022 do NCPC, só ocorrendo a modificação do julgado em hipóteses excepcionais. Todavia, mesmo quando possuem efeito modificativo, não se prestam ao reexame da matéria decidida.

O embargante alega erro material no julgado na medida em que a decisão afirmou que a infração descrita nos AINFs não poderia ser exigida, mas que tal proibição não constava na sentença, bem como omissão ao não analisar o princípio da presunção dos atos praticados pelo poder público.

Todavia, os embargos não merecem prosperar.

Em que pese o Estado alegar que o acórdão resultou em
reformatio in pejus
, e portanto, teria incorrido em erro material, observa-se que a questão referente especificamente ao Auto de Infração nº 092019510000266-2 foi trazida pelo próprio embargante em suas razões de apelação.

Analisando o recurso de apelação interposto pelo Ente Público, constata-se que no item 6 o recorrente trata diretamente sobre o auto de infração acima referido, trazendo argumentos sobre a questão de fundo e citando expressamente a Instrução Normativa nº 004/2004, o que foi objeto de apreciação pontual pelo acórdão ora atacado.

Dessa forma, diferentemente do que alega o embargante, o próprio Estado do Pará devolveu a matéria à apreciação da Corte Superior, não podendo, agora, alegar erro material ou
reformatio in pejus
tão somente porque o julgado decidiu a matéria de forma contrária a sua pretensão.

Com relação a suposta omissão do
decisum
ao não analisar o princípio da presunção dos atos praticados pelo poder público, esta também não merece guarida.

Isto porque, como o próprio embargante reconhece, a sentença de 1º grau julgou procedente o pedido inicial de anulação de débito fiscal e declarou a nulidade dos débitos de ICMS lançados nos 03 (três) AINFs enumerados nos autos em razão do reconhecimento da invalidade da notificação do contribuinte, que fora realizada por edital.

Tanto é verdade que na própria sentença, o magistrado sentenciante esclarece que
“tendo em vista que a notificação dos AINFs em questão, realizada através de edital foi considerada inválida por este Juízo, não há que se falar em análise acerca da inadequação das infrações imputadas nos respectivos autos de infrações”
.

E como já dito alhures, o acórdão embargado somente analisou a questão referente ao auto de infração nº 0920195100002662, porque foi objeto de questionamento especifico no recurso de apelação apresentado pelo ente público.

Dessa forma, não teria motivo para o acordão discorrer exaustivamente sobre a presunção de legalidade dos atos públicos, tendo em vista que essa não era a questão central a ser analisada.

Na hipótese, o Acórdão promoveu a análise clara e bem fundamentada a respeito do teor do recurso interposto, manifestando-se sobre os argumentos e aspectos trazidos pela parte que se prestaram relevantes para a solução da controvérsia,
não se verificando, portanto, nenhuma omissão, contradição, obscuridade ou erro material sobre ponto capaz de interferir na solução adotada
.

Analisando os termos do recurso, observa-se que a pretensão do embargante é rediscutir o julgado, o que é incabível em sede de embargos declaratórios.

Verifica-se que toda a matéria sob foco foi devidamente enfrentada no acórdão, sendo, os fundamentos da decisão, suficientes para embasar o entendimento da Câmara Julgadora.

Nesse passo, observo que, meritoriamente, não procedem as alegações do embargante, sendo fruto do seu inconformismo com o
decisum
, pois tenta, na verdade, rediscutir o julgado através de argumentos frágeis e inconsistentes.

Neste sentido, cito a firme posição do Superior Tribunal de Justiça – STJ, sobre idêntico tema:

PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 535 DO CPC. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. DESCABIMENTO DOS EMBARGOS.

1. Depreende-se do art. 535, I e II, do CPC que os embargos de declaração apenas são cabíveis quando constar, na decisão recorrida, obscuridade, contradição ou omissão em ponto sobre o qual deveria ter se pronunciado. 2.

Não caracteriza nenhum dos vícios apontados no art. 535 do CPC o simples entendimento divergente do perfilhado pelos embargantes.

3. Embargos de declaração rejeitados
. (STJ - EDcl no REsp: 1345331 RS 2012/0199276-4, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 27/05/2015, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 02/06/2015)

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE.
AGÊNCIA REGULADORA. SERVIDOR. DEMISSÃO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. SUSPEIÇÃO DE MEMBRO SINDICANTE PARA ATUAR NA COMISSÃO DO PAD. OCORRÊNCIA. VÍCIO DE MOTIVO NO ATO DE DEMISSÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. I - Os embargos de declaração consubstanciam instrumento processual apto a suprir omissão do julgado ou dele excluir obscuridade e contradição, nos termos do art. 535 do CPC (EDcl na Rcl 12196/SP. Rel. Ministra Assusete Magalhães. Primeira Seção. DJe de 4/6/2014). II -
A pretensão de rediscutir matéria devidamente abordada e decidida no acórdão embargado, materializada na mera insatisfação com o resultado da demanda, é incabível na via dos embargos de declaração
(EDcl no RHC 41656/SP. Rel. Ministra Laurita Vaz. Quinta Turma. DJe de 3/6/2014). III - Embargos de declaração rejeitados. (STJ - EDcl no MS: 14135 DF 2009/0022404-2, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 26/11/2014, S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 04/12/2014)

Portanto, em regra, é vedada a utilização dos embargos declaratórios como forma de insurgência contra o mérito de decisão, sob pena de ser suprimida a aplicação dos recursos cabíveis às instâncias superiores.

No que concerne ao prequestionamento da matéria, não obstante, para acesso às instâncias superiores, basta o requisito do prequestionamento implícito, ou seja, a apreciação da matéria pelo Tribunal, que neste caso, de fato, já ocorreu.

A doutrina corrobora essa orientação:

“Se o embargante somente pode alegar omissão, obscuridade e contradição, o juízo que apreciar os embargos não deve desbordar de tais limites, restringindo-se a suprir uma omissão, eliminar uma contradição ou esclarecer uma obscuridade. Ultrapassados tais limites, haverá ofensa ao disposto no art. 535 do CPC, a caracterizar um error in procedendo que deve provocar a anulação da decisão, mediante interposição de apelação ou, se se tratar de acórdão, de recurso especial.” (DIDIER Jr, Fred. Curso de Direito Processual Civil, Volume 3. 8ª edição. Editora Juspodivm. Salvador, 2010. p.187, grifei)

A jurisprudência majoritária também tem entendimento pacífico de que o prequestionamento ocorre de maneira implícita, ou seja, que haja a apreciação da matéria fundada nos preceitos disciplinados, sendo desnecessário, todavia, a menção expressa de todos os dispositivos legais apontados.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO QUE OBJETIVA, EXCLUSIVAMENTE, O PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO. POSSIBILIDADE DO PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO PARA FINS DE ACESSO ÀS INSTÂNCIAS SUPERIORES, SEGUNDO TRANQUILO ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. MATÉRIA DEVIDAMENTE DEBATIDA E DECIDIDA. INTERPOSIÇÃO DE EMBARGOS PARA REDISCUSSÃO DA MESMA QUESTÃO. DESNECESSIDADE. INOCORRÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 535 DO CPC. - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.
(TJPR. EmbDecCv 0319179- 5/04, 14ª Câmara Cível. Rel Edgard Fernando Barbosa. DJ 23/09/2011).

Processual Civil. Acórdão. Inconformismo. Pretendida rediscussão da matéria. Inexistência de omissão. Decisão que tratou da questão.
Mera irresignação. Prequestionamento. Matéria devidamente enfrentada. Descabimento. Embargos de declaração não providos.
(TJPR - 1ª C.Cível - EDC - 1036729-4/01 - Região Metropolitana de Maringá - Foro Central de Maringá - Rel.: Salvatore Antonio Astuti - Unânime - - J. 22.10.2013).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - OMISSÃO - NÃO CONFIGURADA ACORDÃO QUE APRECIOU TODOS OS PONTOS DO RECURSO DE APELAÇÃO - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE
PREQUESTIONAMENTO EXPRESSO - DESNECESSIDADE
- RECURSO IMPROVIDO. I) impossível acolher os Embargos de Declaração se inexistente omissão, contradição ou obscuridade, principalmente se as partes utilizam incorretamente desta via para rediscutir novamente a matéria dos autos
. II) Desnecessária a referência expressa a dispositivo legal invocado, bastando a menção à questão jurídica necessária para a solução da lide.
(TJPR - 1ª C.Cível - EDC - 1051220-2/01 - Região Metropolitana de Londrina - Foro Central de Londrina - Rel.: Rubens Oliveira Fontoura - Unânime - - J. 08.10.2013).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DO ALEGADO VÍCIO DE CONTRADIÇÃO. ATAQUE AO MÉRITO DA DECISÃO. INADMISSIBILIDADE.
PREQUESTIONAMENTO. NÃO CABIMENTO.
Embargos rejeitados. (TJPR - 1ª C.Cível - EDC - 1010412-4/01 - Foro Central da Comarca da Região Metropolitana de Curitiba - Rel.: Ruy Cunha Sobrinho - Unânime - - J. 06.08.2013).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL PRETENSÃO DE PREQUESTIONAMENTO. PEDIDO DE MENÇÃO EXPRESSA DE DISPOSITIVOS LEGAIS AFETOS À MATÉRIA ANALISADA. DESCABIMENTO SEM QUE SE APONTE QUALQUER OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NA DECISÃO. DEVER A SER CUMPRIDO PELA PARTE, E NÃO PELO JULGADOR.
Não é dever do magistrado apontar expressamente se restaram ou não violados dispositivos legais ou constitucionais apresentados para sustentar a argumentação de recurso. Necessita, sim, solucionar a lide, expondo na integralidade as razões de decidir, sem incorrer em contradição, omissão ou obscuridade. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
(TJPR, 17ª Câmara Cível, Rel. Albino Jacomel Guerios, DJ 13/01/2009).

Ante o exposto,
CONHEÇO E

NEGO PROVIMENTO
aos
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos da fundamentação acima exposta.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Rosileide Maria da Costa Cunha

Desembargadora
Relatora

Belém, 31/03/2025